Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 38801065), com pedido liminar, impetrado em favor do paciente VINICIUS GOMES COUTO (24 anos, nascido em 11-02-1998) que se encontra preso pela prática do delito tipificado no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que, nos autos de no 0700899-16.2022.8.07.0001, proferiu sentença de procedência da denúncia, fixando a pena definitiva em 5 (anos) de reclusão, a ser cumprida inicialmente me regime semiaberto. O impetrante tece arrazoado sobre a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva diante da fixação, em sentença, do regime semiaberto, requerendo a possibilidade do paciente recorrer em liberdade. O feito foi devidamente instruído. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente ou a urgência a autorizar a concessão da liminar vindicada. Com efeito, a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, 500g de haxixe, considerada uma maconha gourmet, além de dinheiro, balança de precisão e outros apetrechos voltados à traficância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e autos de apresentação e apreensão, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. Portanto, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o apelante permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. Sendo assim, agiu corretamente o d. juízo de piso ao entender que os requisitos ensejadores da prisão cautelar ainda se fazem presentes no caso, decidindo conforme o entendimento jurisprudencial deste TJDFT: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. Considerando o fato de que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e o de que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir o direito de recorrer em liberdade. (...) (Acórdão 1412619, 07191813920218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva do paciente. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 1o de setembro de 2022. Gilberto Pereira de Oliveira Relator